Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707357-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDA: GRAÇA &amp; GRAÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MULTA DEVIDA. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada pela parte agravada, no sentido de preclusão da matéria não ventilada em impugnação ao cumprimento de sentença, quando a questão foi definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos próprios autos, em sentido inverso, para afirmar que a revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória. 2. A multa coercitiva é medida de execução indireta, utilizada pelo juízo para estimular ou pressionar o destinatário de uma ordem judicial a cumprir a obrigação que lhe é imposta, sob pena de suportar prejuízo pecuniário em seu patrimônio. Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. 3. Comprovado no caso concreto que a parte executada, quase quatro (4) meses após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não cumpriu a obrigação de abstenção então imposta sob pena de multa cominatória, mostra-se devida a incidência da multa cominatória em todo o período de descumprimento, limitada ao teto fixado, em favor da empresa exequente que teve de suportar a continuidade da utilização indevida de sua razão social pela contraparte. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 505, caput, 525, § 1o, inciso III, 536, caput, 537, § 4o, 786, caput, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do título no tocante à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de não fazer, diante de uma única comprovação de não cumprimento, de modo que os outros 99 (noventa e nove) supostos descumprimentos não foram comprovados nos termos do título acobertado pela coisa julgada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717, e IGOR BARBOSA FARIA, OAB/DF 40.354 (ID 72698727). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 505, caput, 525, § 1o, inciso III, 536, caput, 537, § 4o, 786, caput, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Comprovado no caso concreto que a parte executada, quase quatro (4) meses após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não cumpriu a obrigação de abstenção então imposta sob pena de multa cominatória, mostra-se devida a incidência da multa cominatória em todo o período de descumprimento, limitada ao teto fixado, em favor da empresa exequente que teve de suportar a continuidade da utilização indevida de sua razão social pela contraparte” (ID 69268777). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72698727. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020